Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011299-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEO VICTOR DE JESUS SILVA - CPF: 063.124.631-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SESPEDE DA SILVA - CPF: 061.867.991-07 (PACIENTE), JONATHAN DE FREITAS RAMOS (VÍTIMA), J. D. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
ARTS. 157, §2°, II E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES (1o E 2o FATOS) E ART. 244-B, § 2o, DA LEI N.o 8.069/90, POR DUAS VEZES (3o FATO), NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
– AUTORIDADE COATORA QUE AFASTOU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, JÁ PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – ATO JUDICIAL DE LÓGICA E INTELIGÊNCIA DE SEU PROLATOR –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Sendo demonstrado pela autoridade coatora a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, já se pressupõe, por si só, a insuficiência de outras medidas cautelares menos severas (art. 319, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Fabiano Sespede da Silva
e
Leo Victor de Jesus Silva
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que os pacientes foram presos em flagrante em 25 de fevereiro de 2020, e após convertida em prisão preventiva.

Aduz o impetrante que a autoridade coatora, apesar de indicar em sua decisão o risco concreto de reiteração delitiva dos pacientes, quando retratou sobre a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tratou de forma genérica, sem realizar nenhuma ponderação específica.

Explicita que é imprescindível que haja elementos concretos para impor tanto a medida mais extremada, quanto a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.

Expõe que somente com o afastamento de cada uma das medidas previstas no art. 319, do CPP, de forma individualizada, com a devida fundamentação, e amparada por elementos concretos, é que poderá ser aplicado a prisão preventiva.

Anoto que os beneficiários praticaram em tese os crimes
tipificados no arts. 157, §2°, II e §2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes (1o e 2o FATOS) e art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90, por duas vezes (3o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
(Id. 43792982)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 45858992). Informações juntadas (Id. 46731971).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 47439491)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTS. 157, §2°, II E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E ART. 244-B, § 2o, DA LEI N.o 8.069/90, POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PELO FATO DE QUE, APESAR DE INDICAR EM SUA DECISÃO O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES, QUANDO RETRATOU SOBRE A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A AUTORIDADE FUNDAMENTOU DE FORMA GENÉRICA, SEM REALIZAR NENHUMA PONDERAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS MOTIVOS DA NÃO APLICAÇÃO – INACOLHIMENTO – A DECISÃO COMBATIDA NÃO ENCERRA EM SI A AVENTADA ILEGALIDADE, ENCONTRANDO-SE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, CORRELACIONADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM ESPÉCIE – O FUNDAMENTO DA PRISÃO, POR SI SÓ, AFASTA A POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUBSTITUTIVA. ALÉM DISSO, O “MODUS OPERANDI” SUPOSTAMENTE EMPREGADO PELOS PACIENTES, ALIADO AO ENVOLVIMENTO, EM TESE, DE ADOLESCENTES NA PRÁTICA DELITIVA, EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DE AMBOS E A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS. SEM CONTAR QUE OS REGISTROS CONSTANTES EM SUAS FOLHAS DE ANTECEDENTES REVELAM O PERIGO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Fabiano Sespede da Silva
e
Leo Victor de Jesus Silva
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Argumenta o impetrante que o magistrado ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, não fundamentou de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 43792983)

“Vistos.

Trata-se de autos de prisão em flagrante de Leo Victor Jesus Silva e Fabiano Sespede da Silva, os quais foram presos pela suposta prática do delito descrito no art. 157, §2°, inciso II e art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos custodiados, aduzindo a necessidade da garantia da ordem pública, estando no presente os requisitos autorizadores da custodia cautelar presentes nos art. 312 e ss. do CPP.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Decido:

Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade dos indiciados, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP, a saber:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva dos indiciados Leo Victor Jesus Silva e Fabiano Sespede da Silva ser decretada.

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o sflagrados Leo Victor Jesus Silva e Fabiano Sespede da Silva, possuem reiteração na prática criminosa. Com relação ao indiciado Leo Victor Jesus Silva, este ostenta diversas anotações criminais as quais tramitaram e outras que tramitam em seu desfavor, demonstrando sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública.

O indiciado Fabiano Sespede da Silva, por sua vez, também possui diversas anotações criminais, as quais tramitaram em seu desfavor, demonstrando ainda que precariamente sua contumácia delitiva, situação esta que afeta a ordem pública.

Ademais em relação a ambos os flagrados, verifico que a forma específica e agressiva de cometimento do delito também justifica a segregação cautelar dos mesmos, eis que supostamente os flagrados mediante violência e grave ameaça, estando segundo relato das vítimas munidos de arma de fogo cometeram dois delitos de roubos, sendo um delito perpetrado em desfavor de Mercearia Ramos situado no bairro Vila Real e outro em uma barbearia em aparente continuidade delitiva, fatos que justificam a custódia cautelar destes, com o fim de assegurar a ordem pública.

Observe-se que a ordem pública consiste em:

(...) hipótese de interpretação mais extensa da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantida da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, 2008, editora RT, p. 618).

No que se refere ao conceito de ordem pública cito trecho da exposição do insigne Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do HC n° 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.

Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302).

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...)”.

Denote-se que os indiciados demonstram reiterada prática delitiva, vez que possuem instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.

No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci:

16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665).

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT: (...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais supostamente ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de LEO VICTOR JESUS SILVA e FABIANO SESPEDE DA SILVA, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor destes.

Deixo de realizar audiência de custódia, ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta no 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19.
”

Imperioso transcrever também as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id. 46731971)

Em atenção ao Malote Digital com número de rastreabilidade 81120205150061 oriundo desta 2a Câmara Criminal, datado de 10/06/2020, referente ao Habeas Corpus n° 1011299-76.2020.8.11.0000, relacionado ao processo de no 1002585- 12.2020.811.0006 da Comarca de Cáceres/MT, em que é Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – e Pacientes: Fabiano Sespede da Silva e Léo Victor Jesus Silva presto as seguintes informações:

Trata-se o presente de autos de ação penal, derivada do Inquérito Policial no 2281-30.2020.811.0006 – Cód. 262543, onde o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2°, II e §2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes (1o e 2o FATOS) e art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90, por duas vezes (3o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal,.

Em data de 18/05/2020 este Juízo decretou a prisão preventiva dos pacientes com fundamento na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a reiteração delitiva de ambos os pacientes, os quais respondem a outros processos criminais, além do fato que, supostamente, cometerem dois crimes de roubo distintos em curto período de tempo, o que demonstra a contumácia delitiva dos pacientes e afeta a ordem pública.

Após, em data de 28/05/2020, com pedido da defesa, este Juízo negou pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, eis que não houve alteração fática da decisão que decretou a prisão dos pacientes, até o momento em questão, além de reafirmar os argumentos esposados na decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes.

Ressalto que nos autos de Ação Penal, foi ofertada a denúncia pelo MP, tendo a mesma sido recebida em 08/06/2020, bem como tendo sido expedido o mandado de citação aos pacientes, em relação ao qual ainda não existe informação de cumprimento nos autos.

Essas eram as informações que gostaria de transmitir, ficando esse Juízo à disposição de Vossa Excelência para os atos e medidas necessárias.

Nota-se evidente, da simples leitura da decisão transcrita, que a segregação dos beneficiários foram decretadas ante a existência de circunstâncias, bem indicadas na decisão impugnada que apontam a existência de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum libertatis
devidamente demonstrado pelos elementos constantes nos autos, uma vez que os pacientes possuem registros criminais, o que por si só já autoriza sua prisão cautelar objetivando a garantia da ordem pública, reclamando providência imediata do Poder Público, sob pena de se colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

Destarte sendo demonstrado pela autoridade coatora a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, já se pressupõe, por si só, a insuficiência de outras medidas cautelares menos severas (art. 319, do CPP).

Assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já presume-se, basicamente, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. DA AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1018879-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 4KG DE COCAÍNA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO N. 25/TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6o, do CPP).

Ordem denegada. (N.U 1008576-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano Sespede da Silva
e
Leo Victor de Jesus Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020